Tribunal: STF
Processo: ARE 944471
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-19
Data de publicação: 2016-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que (a) é interposto além do prazo previsto no 317 do RISTF e (b) não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 



    2. Agravo regimental não conhecido.